Tribunal: TJDFT
Processo: 0738634-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, por duas vezes, pela prática de furto qualificado tentado, na forma do art. 155, § 4o, I c/c art. 14, II, e art. 71, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria dos furtos tentados está suficientemente demonstrada nos autos, a ponto de justificar a condenação; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos delitos de furto qualificado tentado restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, depoimentos das vítimas, dos policiais e arquivo de vídeo que mostram o réu forçando a entrada dos estabelecimentos. A tentativa de fuga ao avistar a polícia reforça o dolo e a intenção criminosa do agente.
4. A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, possui valor probante e é suficiente, quando harmônica e coesa, para embasar condenação.
5. A ausência de perícia não impede, excepcionalmente, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando devidamente suprida por outras provas idôneas, como imagens e relatos testemunhais que evidenciam o uso de instrumentos para arrombamento das portas.
6. A dosimetria da pena observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: aumento adequado na primeira e segunda fases em razão da culpabilidade, antecedentes e reincidência; correta redução pela tentativa e aplicação da continuidade delitiva; regime semiaberto mantido diante da reincidência e maus antecedentes; descabida substituição ou suspensão da pena.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §2o, “b”; 44; 59; 71; 77; 155, §4o, I. CPP, arts. 158, 167, 171.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641375, APCrim 0701723-40.2020.8.07.0002, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/11/2022, DJE 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1896872, APCrim 0705116-33.2021.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 11/07/2024, PJe 15/08/2024; STJ, HC 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.577.830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 27/08/2024, DJe 02/09/2024.